Tribunal: TJPA
Processo: 0807207-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807207-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE JUSTINO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE PRESCRITO COMO SUBSTITUTO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência deferida em 1º grau nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão impugnada determinou o fornecimento, em 24 horas, de tratamento médico domiciliar (home care) ao agravado, residente em Marituba, com equipe multiprofissional, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) determinar se a cláusula contratual de exclusão de atendimento domiciliar é válida; (iii) apurar se a limitação territorial do plano de saúde pode justificar a negativa de cobertura; (iv) verificar se a imposição da multa diária é proporcional e razoável; e (v) estabelecer se a negativa da operadora configura exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica expressa do tratamento home care como substituto à internação hospitalar, diante do quadro clínico grave do paciente, justifica a concessão da tutela de urgência, com base nos requisitos do art. 300 do CPC.

A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, pois o rol é de taxatividade mitigada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Cláusulas que excluem genericamente tratamentos domiciliares ou impõem limitação territorial não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, sendo consideradas abusivas à luz do CDC.

A operadora não comprova risco de desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco demonstra impossibilidade técnica de atendimento, sobretudo após ter cumprido espontaneamente a decisão.

Não se configura exercício regular de direito quando a conduta da operadora contraria normas de proteção ao consumidor, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

A multa fixada (R$ 2.000,00 mensais, limitada a 12 meses) é proporcional, considerando a natureza da obrigação e o risco de dano irreparável ao beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a cobertura de tratamento domiciliar (home care) prescrito como substituto à internação hospitalar, ainda que não previsto no rol da ANS.

É abusiva a cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de atendimento domiciliar.

A limitação territorial não pode prevalecer sobre o direito à saúde quando a operadora possui condições técnicas de prestar o serviço.

A negativa injustificada de cobertura não configura exercício regular de direito.

A multa cominatória é válida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, I e II; CPC, arts. 300 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 16/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1.349.647/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 01/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0807207-79.2025.8.14.0000, em que é Recorrente Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e Recorrido José Justino de Aguiar,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, por estar em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão monocrática (Id. 26635264), proferida no âmbito do agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento, no prazo de 24 horas, de tratamento médico domiciliar (home care) ao agravado
José Justino de Aguiar
, em sua residência no município de Marituba, com suporte de equipe multiprofissional (fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista e demais profissionais necessários), sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses (art. 536, §1º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 27255217), a agravante sustenta:
(i) que o home care não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS;
(ii) existência de
cláusula contratual expressa de exclusão
do atendimento domiciliar;
(iii) limitação territorial do serviço ofertado pela cooperativa, o qual não abrange o município de Marituba;
(iv) risco de dano irreversível à viabilidade econômico-financeira da operadora; e
(v) que sua conduta configura exercício regular de direito, lastreado na legislação e regulamentação vigente, inclusive com base no Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS.

Ao final, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ou, alternativamente, o provimento do presente agravo interno com a consequente
revogação da tutela antecipada concedida
.

Em contrarrazões (Id. 28060374), o recorrido, patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, opõe-se ao recurso e aduz, em síntese:
(i) que o tratamento domiciliar prescrito é necessário e visa evitar internação hospitalar prolongada, preservando a dignidade da pessoa humana;
(ii) que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura de home care nas hipóteses de prescrição médica como substitutiva à internação hospitalar;
(iii) que não há risco de lesão grave ou irreversível à agravante, que inclusive
cumpriu espontaneamente
a decisão judicial;
(iv) que a cláusula de exclusão contratual e a limitação territorial não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à função social do contrato;
(v) que o risco de dano inverso é evidente, considerando o quadro clínico grave do recorrido;

Requer, assim:
a) a manutenção da decisão monocrática pelo juízo de retratação;
b) a submissão do feito ao colegiado;
c) o não conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, o seu improvimento;
d) a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade ou improcedência unânime do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de
revogação da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, mantendo a
tutela de urgência concedida
em primeiro grau, a qual determinou à operadora de plano de saúde ora agravante o custeio de tratamento domiciliar (home care) em favor do agravado,
paciente com sequelas graves decorrentes de AVC
, agravadas por
pneumonia aspirativa
e
gastrostomia
, residente no município de Marituba.

A agravante sustenta, em suma, que:

(i) não há previsão contratual nem obrigatoriedade legal para cobertura de tratamento domiciliar;

(ii) há cláusula de exclusão expressa e limitação territorial, sendo Marituba município fora da área de atuação do serviço facultativo prestado;

(iii) a decisão liminar causa risco de desequilíbrio econômico-financeiro à operadora;

(iv) sua conduta estaria escorada no exercício regular de direito.

Nada obstante os argumentos deduzidos, o voto é pelo desprovimento do agravo interno, pelas razões que passo a expor com minúcia.

1. Da tutela de urgência deferida e do indeferimento do efeito suspensivo

A decisão agravada (Id. 26635264), de minha relatoria, fundamentou-se na prescrição médica contemporânea, que indicou expressamente a necessidade do tratamento home care como substituto à internação hospitalar prolongada, em paciente com condição clínica severa e dependente de cuidados contínuos especializados.

Além disso, a decisão destacou que não há demonstração de risco de dano inverso ou prejuízo financeiro irreparável à agravante, que inclusive comunicou o cumprimento espontâneo da determinação judicial, o que descaracteriza a urgência alegada.

Portanto, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – foi corretamente reconhecida, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4 . A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6 . Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

2. Da cobertura do home care e do rol da ans

A alegação de que o tratamento em domicílio não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não merece acolhida.

A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que o
rol da ANS é de taxatividade mitigada, ou seja,
não exaustivo. Nessa linha, é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico como alternativa à internação hospitalar, especialmente quando há demonstração de sua necessidade clínica para preservar a saúde ou a vida do beneficiário.

Cito, por pertinente, o seguinte precedente do STJ:

“É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.”
(REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 16/02/2023)

Tal entendimento ampara a decisão recorrida, que está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), com o direito à saúde (CF, art. 196) e com a função social do contrato (CC, art. 421).

3. Da cláusula de exclusão e da limitação territorial

A cláusula contratual que exclui atendimentos domiciliares de forma genérica não pode prevalecer sobre direitos fundamentais. A saúde do agravado está em risco, sendo o tratamento domiciliar medida clinicamente indicada e essencial.

De igual modo, a alegada limitação territorial não se sustenta. A agravante cumpriu integralmente a ordem judicial, o que evidencia que possui meios técnicos para prestar o serviço, não podendo invocar excludente de responsabilidade fundada em conveniência operacional.

O STJ já decidiu em outras oportunidades que cláusulas que imponham
limitação geográfica ou restrição absoluta de tratamentos essenciais
são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, I e II) - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.647 - RJ.

4. Do exercício regular de direito

Não há que se falar em exercício regular de direito quando a negativa de cobertura atenta contra o ordenamento jurídico vigente, em especial quando há prescrição médica e perigo à saúde ou à vida do beneficiário.

A conduta da operadora, ao se negar inicialmente a fornecer o tratamento, apesar da clara indicação médica e da urgência da situação, não se reveste de boa-fé contratual (CC, art. 422), tampouco guarda conformidade com os princípios protetivos do consumidor.

5. Da multa e do equilíbrio econômico-financeiro

O argumento de que a prestação do serviço em Marituba comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do plano é genérico e destituído de provas robustas. A imposição de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 12 meses, é razoável e proporcional diante da recalcitrância da operadora.

Importante destacar que a função social do contrato de plano de saúde exige que as obrigações contratuais sejam interpretadas em favor da preservação da vida e da saúde do consumidor, sendo inadmissível que a operadora alegue desequilíbrio com base em escolhas comerciais unilaterais.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no agravo de instrumento, por estar em conformidade com os princípios constitucionais, legislação infraconstitucional e jurisprudência consolidada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 26/08/2025